Tribunal: TJBA
Processo: 8000459-57.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000459-57.2017.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, JONES COUTO DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DA SILVA MAIA, JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DECRETO MUNICIPAL. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. IRREGULARIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que declarou a nulidade do Decreto Municipal nº 055/2017, editado pelo Prefeito de Teofilândia/BA, o qual suspendeu, por prazo indeterminado, o pagamento de vantagens remuneratórias a servidores do magistério municipal. A autora, servidora pública, pleiteia a nulidade do referido decreto, o restabelecimento das verbas suprimidas e a condenação do Município por danos morais. O Município, por sua vez, defende a legalidade do ato administrativo e a existência de acordo com renúncia da autora às verbas requeridas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a validade da concessão da gratuidade de justiça à parte autora; (ii) determinar a legalidade do Decreto Municipal nº 055/2017 à luz dos princípios constitucionais aplicáveis; (iii) analisar os efeitos de eventual pagamento administrativo realizado pelo Município; (iv) avaliar a ocorrência de dano moral indenizável em razão da redução remuneratória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da gratuidade de justiça à parte autora deve ser mantida, pois o Município não comprovou de forma eficaz a inexistência de hipossuficiência econômica, limitando-se a alegações genéricas, em desacordo com o art. 99, § 3º, do CPC.

4.

O Decreto Municipal nº 055/2017 é inválido por afrontar o princípio da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV), e por se tratar de ato normativo infralegal que revoga, sem respaldo legal, direitos previstos em leis complementares municipais.

5.

A edição do decreto sem prévia instauração de processo administrativo regular violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da CF, tornando nulo o ato administrativo que resultou na redução salarial.

6.

Os valores pagos administrativamente à autora em maio de 2020, embora reconhecidos, não demonstram quitação integral das verbas pleiteadas, por ausência de prova quanto ao alcance total, atualização monetária e consectários legais, o que impede a extinção da obrigação.

7.

A alegada renúncia da autora ao direito de ação não possui eficácia jurídica plena, por ausência de homologação judicial e porque não restou provada a quitação total dos valores devidos.

8.

O inadimplemento salarial por parte da Administração Pública, por si só, não configura dano moral. A autora não comprovou abalo psicológico ou violação a direito da personalidade que justifique reparação extrapatrimonial, conforme precedentes do TJ/BA.

9.

Considerando tratar-se de sentença ilíquida com participação da Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados após a liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recursos improvidos.

Tese de julgamento
:

1.

O Decreto Municipal que suprime vantagens remuneratórias legalmente previstas sem prévio processo administrativo viola o princípio do devido processo legal e é nulo de pleno direito.

2.

A simples alegação de pagamento administrativo não comprova a quitação integral de verbas pleiteadas quando ausente documentação hábil a demonstrar o adimplemento total e seus consectários legais.

3.

O inadimplemento de verbas de natureza alimentar pela Administração não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, salvo demonstração efetiva de abalo à dignidade da parte autora.

4.

A gratuidade de justiça deve ser deferida quando não infirmada, por prova idônea, a presunção de hipossuficiência econômica da parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV; 37, XV; CPC/2015, arts. 99, § 3º; 85, § 4º, II.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8000422-30.2017.8.05.0258, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, Primeira Câmara Cível, j. 08.10.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 0026582-32.2017.8.05.0000, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, j. 11.04.2018; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000502-78.2017.8.05.0133, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Segunda Câmara Cível, j. 09.08.2022; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000154-54.2020.8.05.0101, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, j. 26.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000459-57.2017.8.05.0258
, em que figuram como apelante ANA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS NASCIMENTO e outros e como apelada MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator